Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001060-26.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FERNANDO DE VASCONCELOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. I – CASO EM EXAME 1. Seis apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou quatro réus como incursos na prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput e 180, § 1o; três réus pelo delito do art. 180, § 1o, e um réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, caput; 180, § 1o e 299, todos do CP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) A suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) a existência de estabilidade e permanência, a configurar o delito de associação criminosa; (iii) o desconhecimento da origem ilícita dos bens receptados; (iv) a desclassificação das condutas para a modalidade simples ou culposa; (v) o afastamento dos maus antecedentes; (vi) o reconhecimento da confissão espontânea; (vii) o reconhecimento da continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. 3.1. No caso, restou demonstrado que os apelantes, em maior ou menor grau, aderiram ao propósito delituoso, de forma permanente e estável, estando claramente estabelecida a responsabilidade penal de cada um dos envolvidos pelas provas materiais e depoimentos apresentados durante o processo, configurando o crime autônomo do art. 288, caput, do Código Penal. 4. Inviável o pleito absolutório, quando cabalmente comprovado o dolo na conduta de inserir dados falsos em documentos fiscais, incorrendo no delito do art. 299 do Código Penal. 5. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime, hipótese dos autos. 5.1. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos evidenciam a consciência do agente da origem ilícita do bem encontrado em seu poder. 6. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 7. Incide a atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), em caso de reconhecimento parcial dos fatos em juízo. 8. Ainda que o flagrante seja único, se consumados os delitos em momentos distintos, tendo o agente desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, não se aplicando o instituto da continuidade delitiva. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288, caput; art, 180, § 1o; art, 180, caput; art. 299; 65, III, d. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017; TJDFT, Acórdão 1881468, 0702063-61.2023.8.07.0007, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1903399, 0711283-20.2022.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1881463, 0701739-20.2022.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1614440, 07135241920218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022; Acórdão 1868306, 07088307620238070020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, inciso I, e 180, § 4o, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de dolo, já que desconhecia a origem ilícita do bem. Nesse contexto, argumenta pela desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação simples; b) artigos 59, inciso I, e 66, ambos do CP, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, com a redução para um patamar mais justo, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, inciso I, 59, inciso I, 66 e 180, § 4o, todos do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021